Tribunal: TJDFT
Processo: 0017285-12.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0017285-12.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. APELADO: FENIX ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - EPP, JULDASIO GALDINO DE OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 17630000). Cuida-se de Apelação Cível interposta por TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a sentença (Doc. Num. 17163463) proferida pelo MM Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0017285-12.2015.8.07.0001 (Processo Físico no 2015.01.1.060602-0), ajuizada por JULDÁSIO GALDINO DE OLIVEIRA JÚNIOR em desfavor da ora Apelante e de FÊNIX ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - EPP, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, extinguindo-se o Feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. As partes peticionam noticiando a celebração de acordo (Doc. Num. 17630000) e requerem a sua homologação. É o relatório. Decido. HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Extingo o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicado, outrossim, o recurso de Apelação interposto pelo Autor. Custas e honorários na forma acordada. Realizada a intimação pela forma ordinária e precluídas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. I. Brasília – DF, 13 de julho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador